Tribunal: STF
Processo: SS 5556
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A POSSE DE CANDIDATA EXCLUÍDA ADMINISTRATIVAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REQUISITO DA PRÁTICA JURÍDICA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UMA ÚNICA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 1.0000.20.025253-4/003, em curso perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em virtude da qual determinou-se seja garantida a posse no cargo de defensora pública a candidata autora de mandado de segurança na origem. 
    Narra ter a candidata ao concurso público daquela instituição Ana Franciele de Oliveira Silva impetrado mandado de segurança em que questionava item do edital do certame, relativo à necessidade de comprovação de três anos de prática jurídica na data da inscrição definitiva. Informa ter a impetrante obtido liminar em primeira instância, em virtude da qual pôde prosseguir no certame, apesar de não cumprir mencionado requisito, mas que, ao final, teve a segurança denegada. Relata ter, ato contínuo à mencionada sentença, desclassificado a impetrante, mas que, em virtude de erro material, “acabou incluindo na lista de nomeados a candidata apelante”, o que teria sido corrigido no dia seguinte. Ante a mencionada decisão administrativa de anulação da nomeação equivocadamente realizada, formulou a impetrante pedido de antecipação de tutela recursal em sua apelação, que foi deferido. 
    Sustenta que a decisão impugnada, que permite a comprovação do requisito editalício mencionado na data da posse, destoaria do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.460 e do RE 655.265 - Tema 509 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual o requisito da comprovação de atividade jurídica deve ser cumprido até a data da inscrição definitiva. Aduz que a EC 80/2014 conferiu à Defensoria Pública os mesmos predicados da Magistratura, razão pela qual a tese vinculante fixada no Tema 509 deveria ser aplicada à espécie, citando precedentes nesse sentido. 
    Alega que a decisão cuja suspensão se requer gera risco de lesão à ordem e à economia públicas, consistente no pagamento indevido de vencimentos e demais benefícios, na ocupação indevida de cargo em detrimento de outro candidato e na eventual descontinuidade do serviço público em determinada localidade. Argumenta que a decisão impugnda criaria “insegurança jurídica aos cidadãos beneficiados pela prestação dos serviços atinentes à Defensoria Pública”, além de “quebra de planejamento organizacional, dentre outros inúmeros efeitos deletérios”, repisando estar a decisão em confronto com entendimento vinculante desta Corte. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão provisória proferida na Apelação Cível nº 1.0000.20.025253-4/003, e, após regular trâmite, a procedência do presente pedido de suspensão, com a confirmação da liminar. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. [ 26]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, concedendo tutela provisória recursal, determinou a posse de candidata do concurso público da Defensoria Pública daquele Estado, autorizando-a a comprovar o requisito de tempo de prática judiciária na data da posse. 
    Em que pese a argumentação formulada pela autora, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da parte autora no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “quebra de planejamento organizacional” ou a descontinuidade do atendimento de assistidos, haja vista que a decisão impugnada se destina a uma única candidata, a qual, conforme se depreende da decisão impugnada, em que pese a existência de controvérsia, foi aprovada em todas as fases do certame e chegou a ser nomeada. Não se depreende dos autos, outrossim, risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista as particularidades da situação da impetrante. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 509 da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente